Tribunal: STF
Processo: ARE 1431992
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, à justificativa de fundamentação insuficiente da repercussão geral da matéria.



    Nas razões do agravo, sustentou ter demonstrado de maneira fundamentada, em capítulo autônomo, a repercussão geral da demanda. Asseverou ausência de ofensa ao princípio da anterioridade e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pela Décima Quarta Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3ª Região, assim ementado: 



    TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IPI - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS SOBRE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES POR PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA. RECURSO GENÉRICO. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso interposto pela União Federal em face de sentença na qual se julgou procedente o pedido, para declarar o direito subjetivo do autor à aquisição do veículo automotor com isenção do imposto sobre produtos industrializados, afastadas as novas restrições impostas pelo art. 2º da Medida Provisória nº 1.034/2021. 



    2. O único fundamento da decretação da isenção foi o fato da compra de veículo ter sido efetuada dentro do prazo de 90 (noventa dias) da entrada em vigor da Medida Provisória nº 1.034/21, ou seja, na origem restou decidido que a alteração de regime de isenção nela prevista, por ser menos favorável ao contribuinte, deveria observar a anterioridade nonagesimal. Tal argumento sequer foi citado pelo recorrente. 



    3. Não se verifica impugnação específica à sentença em relação ao objeto da lide, não tendo as razões recursais apresentadas correlação lógica em relação à decisão recorrida, denotando sua generalidade, de modo que o recurso não merece conhecimento. 



    4. Recurso não conhecido.



    No extraordinário, aduz violação ao art. 150, III, “a”, da Constituição Federal. Aponta que nem todas as leis modificadoras do tributo se submetem às limitações ao trazidas pelo art. 150, III, “a” e “c”, da Carta Federal, mas apenas as que impliquem aumento ou instituição dele.



    Assevera que a MP n. 1.034/2021 não está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal, vez que se trata de legislação que somente cria condicionantes ao gozo de isenção já existente.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem — a partir das disposições da legislação infraconstitucional de regência — não conheceu do recurso da União, em virtude da ausência de impugnação aos fundamentos da sentença. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Em relação ao mérito da demanda, o recurso em questão é absolutamente genérico. 



    O único fundamento da decretação da isenção foi o fato da compra de veículo ter sido efetuada dentro do prazo de 90 (noventa dias) da entrada em vigor da Medida Provisória nº 1.034/21, ou seja, na origem restou decidido que a alteração de regime de isenção nela prevista, por ser menos favorável ao contribuinte, deveria observar a anterioridade nonagesimal. 



    Tal argumento sequer foi citado pelo recorrente. 



    O efeito devolutivo impõe que o recorrente devolva ao colegiado os tópicos da sentença com os quais não concorda, demonstrando as razões do seu inconformismo na peça recursal. 



    Com efeito, dispunha o artigo 514, II, do CPC revogado (vigente quando da interposição do recurso), a necessidade de o recurso possuir os fundamentos de fato e de direito do apelo. Tal disposição encontra-se repetida no atual artigo 1010, II, do Código de Processo Civil. 



    Ocorre que não se verifica impugnação específica à sentença em relação ao objeto da lide, não tendo as razões recursais apresentadas correlação lógica em relação à decisão recorrida, denotando sua generalidade, de modo que o recurso não merece conhecimento. (grifei)



    Verifico que o mérito da controvérsia sequer foi apreciado pelo acórdão recorrido, e, para divergir das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, ao não conhecer do recurso interposto, necessário o reexame da legislação infraconstitucional (Código de Processo Civil), circunstância vedada em sede extraordinária.



    Por fim, ainda que superado esse óbice, melhor sorte não socorreria à recorrente, tendo em conta uníssona jurisprudência desta Corte quanto ao dever de observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, situações a configurar majoração indireta de tributos. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. RISTF, ART. 332. RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR.



    1. O art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal preconiza que não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada.



    2. Precedentes recentes de ambas as Turmas desta CORTE estabelecem que se aplica o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haja vista que tais situações configuram majoração indireta de tributos.



    3. (...).



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (RE 564.225-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4/12/2019, grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente